Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-39.2025.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-39.2025.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS BRAGANCA - CNPJ: 31.277.602/0001-14 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS BRAGANCA - CPF: 739.603.222-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
APEL
AÇÃ
O CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO

EM SEGUNDO GRAU. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a deserção de apelação manejada contra sentença que,
em
embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consist
e
em verificar

se
é cabível a anulação da decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação, sob o argumento de existência implícita de pedido de gratuidade da justiça, e
eventual
viabilidade do recolhimento das
custas
de forma
simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial não foi reiterado nas razões da apelação, constando inclusive menção expressa ao atendimento do requisito de preparo, sem qualquer requerimento incidental.

4. Em cumprimento ao art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, foi determinada a intimação do recorrente para recolhimento em
dobro do preparo, diante da ausência de comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso.

5. A parte, regularmente intimada, permaneceu inerte, operando-se a preclusão,
inexistindo
vício na decisão agravada.

6. Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito não eximem o cumprimento de requisitos processuais essenciais, tampouco justificam a dispensa de pressupostos de admissibilidade recursal
, sobretudo
quando a parte teve oportunidade concreta de regularização.

7.
Inexistindo vício, ilegalidade ou omissão, mantém-se a decisão monocrática, que observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de pedido de gratuidade da justiça nas razões do recurso afasta a suspensão da exigibilidade do preparo recursal. 2. Intimada para o recolhimento em dobro do preparo, a parte que permanece inerte sofre os efeitos da preclusão, caracterizando-se a deserção.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
.
99, § 7º
,

1.007 e 1.021, § 1º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 0019916-89.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno

interposto por
WILLIAM DOS SANTOS BRAGAN
ÇA

contra
decisão monocrática
que

declarou a deserção

e julgou prejudicado
o processamento
do

recurso de
apelação por ele manejado em face da
sentença
que,

nos autos dos
Embargo
s

à
Execução
c
om Pedido
d
e Efeito

Suspensivo

opostos
em
desfavor
da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO

SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
,
determinou o cancelamento da distribuição e
exting
uiu
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC (id.
326583385
).

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão objurgada se baseou em premissa fática equivocada, porquanto o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro consignou expressamente que
“
a parte não é beneficiária nem postulante da gratuidade da justiça
”
, quando, na verdade, havia formulado pedido na origem
que
, implicitamente, subsistia no recurso
.
Salienta que
a decisão deixou de observar a adequada ordem de intimação e a finalidade do apelo.

Assevera que a apelação interposta

se centrava
na anulação da
extinção motivada pela
ausência de recolhimento
d
as
custas iniciais
,
contemplando
, de forma implícita
, a reafirmação
de seu

estado de

hipossuficiência e a necessidade de reexame da matéria
. Acrescenta que, ao
ignorar
seu
status

de
postulante da gratuidade da justiça,
restou i
nviabiliz
ada
a análise
meritória
, incorrendo em patente erro material.

Argumenta que,
sendo postulante na origem e não tendo o recurso sido acompanhado do preparo
, a providência
inicial d
everia
consistir
, no mínimo,
na aferição d
a pendência
relativa à
gratuidade.
Aduz que m
esmo

que a
s
entença tenha se baseado no
a
rt. 290 do CPC, a
a
pelação interposta justamente para reverter a

extinção pressupõe a continuidade do estado de necessidade
.

Defende que
a determinação de recolhimento em dobro
desconsiderou
todo o histórico processual e os pleitos de amparo legal da hipossuficiência,

configurando
um
cerceamento indireto do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de

jurisdição
.

Menciona
haver violação ao disposto no art. 1.007 do CPC
e que lhe deveria
ter
sido
garantido

o direito de ratificar
o
pedido
de concessão da benesse
ou
de
recolher o valor simples d
o preparo
, reputando que
essas
providência
s são
mais razoáve
is
e aderente
s
ao princípio da cooperação
.

Aponta que
o Código de Processo Civil
é estruturado sob o paradigma da

primazia do julgamento de mérito, consagrando o princípio da

instrumentalidade das formas e o dever de saneamento, tudo em busca de uma tutela

jurisdicional efetiva.
Destac
a que a
penalidade de deserção, por importar em óbice ao conhecimento

do recurso e
ao exame
do mérito, deve ser aplicada apenas em hipóteses estritas, quando

restar evidente a inércia injustificada da parte
.

Registra que
, a
o declarar a deserção,
ratificou-se

a
extinção do processo, sem que

tivesse

a oportunidade de ver suas teses de defesa examinadas em qualquer grau de

jurisdição.
Expõe
que
tal rigidez
culmina em afronta
ao direito constitucional de acesso à justiça e ao devido processo legal.

Acrescenta que a
finalidade teleológica do recurso era obter a anulação da

sentença para prosseguimento do feito
e que,
a
o invés de anul
á-la
ou adentrar
n
o mérito das

alegações de iliquidez, capitalização indevida de juros e excesso de execução, o processo foi encerrado por uma questão formal discutível, o que
lhe
gera evidente prejuízo e afronta o princípio da substância sobre a forma.

Assim
,
postula a
reconsideração
do
decisum
.

Alternativamente,
pleiteia

que o recurso seja submetido à apreciação colegiada,
para
declara
r
a

nulidade da decisão agravada e, consequentemente, afasta
r
a deserção, com
regular processamento d
o apelo ou efetivação de nova
intimação que
lhe
garanta o recolhimento do preparo simples.

Embora intimada (id.
326595353
), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
336676359
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
WILLIAM DOS SANTOS BRAGANÇA

opôs

Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo

em
face

da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO

SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS
,

objetivando
, entre outros
pedidos
,

a concessão do benefício da gratuidade da justiça,
a
o argumento de que
não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas

processuais e honorários
advocatícios
sem prejuízo do
próprio
sustento e

de sua família

(id.
316219356
).

No primeiro contato com os autos,
o
Magistrad
o
oficiante

determinou a intimação da parte autora para
que, no prazo de
cinco
dias,
acostasse
ao
feito
suas últimas três declarações de imposto de

renda, bem como seus três últimos holerites, além de extratos bancários de suas contas-corrente e

poupança e demais documentos que viabiliz
ass
em a apreciação quanto à presença dos pressupostos para

concessão da gratuida
de da justiça, sob pena de indeferimento
(id.
316219369
).

O requerente pleiteou
a dilação de prazo para juntada dos documentos
,
sob a justificativa de

dificuldade
s

em
reuni
-los
(id.
316219371
)
.

O
Juízo
a quo
indefer
iu
a pretensão, por ausência de previsão legal
, determinando a

intimação
do demandante
para cumpr
ir
a decisão ou promov
er
o recolhimento das custas

iniciais,
com advertência
de extinção
, no lapso de cinco dias
(id.
316219373
).

O
patron
o
do
autor
apresentou manifestação segundo a qual, apesar de
diversas
tentativas, não obteve sucesso na obtenção dos documentos,
postulando a intimação pessoal de seu representado
para viabilizar o cumprimento da determinação
judicial
(id.
316219375
).

Na sequência, o Juízo de primeiro grau
exarou
sentença
por meio da qual d
eterminou o cancelamento da distribuição e
julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, com
fulcro
no art. 485, I e IV, do CPC
(id
.

316219377
).

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação

(id.
316219379
)
.

Considerando que não foi comprovado o recolhimento
das custas recursais
, conforme
certificado nos autos, e
que a parte não é beneficiária nem postulante da gratuidade da justiça,
determinou-se a intimação do recorrente
para, no prazo de cinco dias, realizar o
pagamento
em dobro do preparo, nos termos

do artigo 1.007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso
(id.
318984893
).

Não obstante tenha sido intimado (id.
318990356
),
o apelante deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar o
comprovante de pagamento referente
às
custas processuais
(id.
321757397
).

Diante disso, foi proferida decisão monocrática
que declarou a deserção do recurso,
nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIAM DOS SANTOS BRAGANÇA
, em face da sentença proferida pela MM. Magistrado da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

A certidão de ID. 321757397 informa que o Apelante não comprovou o pagamento das custas recursais.

Como é de conhecimento, a ausência de preparo
recursal
conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da deserção, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:
(...)

Dessa forma, considerando a ausência do pagamento das custas dentro do prazo legal e a consequente preclusão do direito,
DECLARO A DESERÇÃO DO RECURSO
, nos termos do artigo 1007, § 4º, do CPC/2015, e julgo prejudicado o seu processame
nto.

(...)”.
(id.
321770370
).

Contra essa decisão se insurge o

agravante
,
que visa à

declara
ção de
nulidade
do
decisum
,
com

o consequente afastamento da
deserção
e r
egular processamento d
o recurso de apelação
,
ou
a realização
de nova intimação
para recolhimento do preparo de forma
simples.

Pois bem.

De início,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso
, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentir
, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão
vergas
tada
,
a qual
se mantém irretocável.

A controvérsia trazida pelo agravante centra-se na alegação de que este Relator teria incorrido em erro ao declarar a deserção da apelação, tendo em vista que haveria pedido de gratuidade da justiça formulado na origem que subsistiria de modo implícito no recurso, impondo-se previamente a análise dessa pretensão ou, ao menos, a intimação para recolhimento do preparo
de forma simples
.

A tese não prospera.

Compulsando os elementos processuais, constata-se que o agravante pleiteou a gratuidade judiciária
quando
da propositura dos embargos à execução, pretensão
esta
que não foi reiterada nas razões de apelação, inclusive porque no próprio recurso consignou-se que “
estão atendidos os requisitos de preparo
”,
circunstância que
reforça
a inexistência de postulação
recursal
da benesse.
Por certo
, a insurgência limitou-se à impugnação da sentença extintiva, com base em fundamentos de direito material e processual relacionados ao mérito da controvérsia, sem qualquer requerimento de concessão da gratuidade da justiça
nesta instância
.

Ademais, a apelação foi interposta sem qualquer recolhimento de preparo, sendo certo que inexistia gratuidade judiciária deferida e vigente que dispensasse tal exigência.

Segundo o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção e, na hipótese de ausência de comprovação do recolhimento, o recorrente será intimado para realizar o pagamento em dobro no prazo de cinco dias, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo.

Em observância a esse comando normativo, foi determinada a intimação do recorrente para proceder ao recolhimento duplicado. A assertiva constante do despacho, no sentido de que
“
a parte não é beneficiária nem postulante da gratuidade da justiça
”
, deve ser compreendida em seu contexto adequado: tratava-se de constatação objetiva de que, naquele momento
recursal
, inexistia deferimento da benesse e não havia requerimento a respeito nas razões de apelação.

A intimação certificada nos autos cumpriu sua finalidade legal,
oportunizando
ao recorrente a regularização do preparo
recursal
. Diante da inércia mantida pelo agravante, operou-se a preclusão
consumativa
, ensejando de modo inequívoco a deserção.

A propósito, “
a
falta de comprovação do preparo
recursal
após intimação gera deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação
”
(
TJMT,
N.U 0019916-89.2015.8.11.0041,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/12/2025,
p
ublicado no DJE 16/12/2025)
.

Registre-se que a legislação processual não prevê intimação prévia para ratificação de pedido pretérito de gratuidade ou oportunidade para
recolhimento simples quando configurada a ausência de preparo, de modo que o argumento do agravante nesse sentido não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O princípio da cooperação processual, invocado pelo
recorrente
, pressupõe conduta ativa e diligente de ambas as partes, não autorizando que o julgador supra omissões voluntárias ou presuma circunstâncias não evidenciadas nos autos.
Deveras
, o dever de cooperação não se traduz em dispensa de ônus processuais claramente estabelecidos pela legislação.

Também não prospera a alegação de ofensa à primazia do julgamento de mérito
, na medida em que a
instrumentalidade
das formas não se presta a dispensar o cumprimento de requisitos processuais essenciais, notadamente quando a parte teve oportunidade concreta de regularizar a situação processual. Tal postulado pressupõe a boa-fé e a diligência mínima em atender às determinações judiciais, circunstâncias não verificadas no presente caso.

Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição, impende consignar que tais garantias constitucionais não são absolutas e devem ser exercidas em conformidade com as regras processuais estabelecidas. O preparo
recursal
constitui pressuposto de admissibilidade dos recursos, e sua exigência não vulnera o acesso à justiça, na medida em que a legislação prevê mecanismos de tutela para aqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais - mediante demonstração adequada dessa situação.

No caso concreto, o agravante teve ampla oportunidade de comprovar sua alegada
hipossuficiência
, seja na origem mediante atendimento à determinação judicial de apresentação de documentos, seja em grau
recursal
mediante renovação do pedido assistencial. A consequência processual da omissão voluntária não pode ser imputada ao julgador que aplicou corretamente a legislação vigente.

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, a dispensa do preparo
recursal
somente ocorre quando houver
pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no próprio recurso, hipótese que suspende a exigibilidade até decisão judicial, o que não se verifica
na hipótese
.

Por derradeiro, quanto ao pedido de que sejam apreciadas as questões de mérito suscitadas nos embargos à execução - iliquidez do título, capitalização de juros, comissão de permanência e excesso de execução -, verifica-se absoluta impossibilidade jurídica de tal exame nesta sede
recursal
. A declaração de deserção impede o conhecimento do recurso de apelação e, consequentemente, obsta a análise das matérias que seriam objeto do juízo meritório.

Com efeito, a
pretensão de que este Tribunal adentre diretamente no exame das teses defensivas apresentadas nos embargos à execução configura verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual. O não conhecimento da apelação em razão da deserção implica manutenção integral da sentença extintiva, sem que seja possível a esta Corte substituir-se ao
J
uízo de origem na apreciação de questões que sequer foram objeto de pronunciamento jurisdicional.

Diante
disso
,
inexiste
fundamento jurídico apto a reformar ou anular a decisão
monocrática
que declarou a deserção do recurso de apelação. O pronunciamento atacado observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
WILLIAM DOS SANTOS BRAGANÇA
, mantendo incólume a decisão
impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026